Tribunal: TCU
Processo: 019.065/2022-1
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2024-02-21
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
REPRESENTAÇÃO. Representação referente à licitação com número 02/2022, modalidade Pregão e Uasg 373055 (Objeto: Pregão Eletrônico - O objeto da presente licitação é a escolha da proposta mais vantajosa para a contratação de serviços de execução de serviços de georreferenciamento e demarcação de limites de projetos de assentamentos rurais e suas parcelas internas (Código 17264, Execução Serviço - Geodésico / Cartográfico).)

Inteiro teor:
Acórdão 236/2024-TCU-Plenário Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 143, inciso V, alínea "e", e 183, parágrafo único, do Regimento Interno/TCU, em prorrogar o prazo, por mais 45 (quarenta e cinco) dias, a contar do término do prazo inicialmente concedido, para que a Superintendência Regional do Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária no Estado de Minas Gerais cumpra a determinação constante do subitem 1.7.1 do Acórdão 2565/2023-TCU-Plenário : 1. Processo TC- Processo 019.065/2022-1 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Representante: Agrimed Agrimensura Topografia e Georreferenciamento Ltda. (18.692.847/0001-40). 1.2. Entidade: Superintendência Regional do Incra no Estado de Minas Gerais. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa. 1.4. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Contratações (AudContratações). 1.6. Representação legal: Inocêncio Mártires Coelho Júnior (5670/OAB-PA), representando Tucujus Ambiental e Monitoramento Eireli; Andreza Felipe Patricio (16007/OAB-SC), representando Seta Serviços Técnicos e Agrimensura Ltda.; Pollyana Gomes Ferraz (56248/OAB-GO), representando Agrimed Agrimensura Topografia e Georreferenciamento Ltda. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.